Tribunal: TJMT
Processo: 1019016-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019016-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN - CPF: 078.986.158-59 (ADVOGADO), LEANDRO RICARDO DE LIMA CAMARGO - CPF: 302.396.208-10 (PACIENTE), 7a vara criminal Cuiaba (IMPETRADO), MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN - CPF: 078.986.158-59 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO RICARDO DE LIMA CAMARGO
IMPETRANTE: MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INTERROMPER O CICLO DELITIVO DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA , EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A
negativa de autoria pelo Paciente é tese que demanda aprofundado exame de provas, sendo imprópria a via estreita do
Habeas corpus
para a sua análise

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade. Na hipótese, o acautelamento que se faz necessário, pois o decreto está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019016-08.2021.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO RICARDO DE LIMA CAMARGO
IMPETRANTE: MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Leandro Ricardo de Lima Camargo,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso por força de decreto de prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e organização criminosa, no bojo da Operação Safra.

Neste contexto, sustenta-se que o paciente não integra organização criminosa e teria realizado o transporte de cargas de forma lícita, desconhecendo qualquer contexto criminoso que possa estar relacionada aos serviços prestados, que teria ocorrido de forma esporádica.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Indeferi
o pedido de liminar (ID. 106849468 ).

As informações de praxe foram prestadas, noticiando o Juízo singular que o Ministério Público ofereceu a peça acusatória em desfavor do paciente pelo crime tipificado no art. 2a, caput, da Lei 12850/13, sendo que em
23.08.2021
, a denúncia foi recebida, ocasião que manteve a prisão do paciente e demais corréus, estando o feito

aguardando apresentação de Resposta à Acusação.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 108487011).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO RICARDO DE LIMA CAMARGO
IMPETRANTE: MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Inicialmente, o impetrante sustenta que o paciente não integra organização criminosa, contudo, consigno que o
habeas corpus
não é a via apropriada para a discussão do mérito da causa, justamente porque seu procedimento não permite uma análise aprofundada da prova ou mesmo da efetiva participação dos sujeitos do processo principal.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito
, tendo participado de duas ocorrências de furto na cidade de Rondonópolis, consoante fragmento da denúncia que descreve sua suposta
participação na organização criminosa, in verbis:

“ (....)

6.
LEANDRO RICARDO DE LIMA CAMARGO
: atua como motorista da F.R. TRANSPORTES, de propriedade de FÁBIO, tendo efetuado as subtrações de cargas no Município de Rondonópolis, conforme boletim de ocorrência de n. 2020.292980. Extrai-se do Boletim que o indiciado subtraiu duas cargas utilizando caminhões diferentes, sendo o de placas RAP-5F40, registrado em nome de Nadave Transportes Rodoviários Ltda – ME, e o de placas DYI-0D69, em nome de F.R. TRANSPORTES (...)”

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia:

(...) - ANTÔNIO CARLOS MORRO, CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, ADRIANO APARECIDO DE MORAES, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, EDSON FERREIRA DOS SANTOS, JOÃO SIQUEIRA SILVA, JURACI GONÇALVES DO AMARAL JUNIOR,
LEANDRO RICARDO ALVES DE LIMA
, LINCOLN JOSÉ FERRAZ, MARCOS JOSÉ RODRIGUES e ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS como incursos nas penas do artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013; (...)”

Por outro lado, a prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo da denominada “
Operação Safra”,
deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, em que se apura a prática de reiterados furtos de cargas de grãos (atuante por supostos 5 (cinco) anos), com mais de 40 registros de ocorrências e possível atuação dos investigados nos Estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Pará, provocando vultosos prejuízos econômicos às vítimas.

Neste contexto, no dia
25/6/2021
foi decretada a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, quando se apontou a necessidade da medida constritiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar. Primeiramente, verifico que a Autoridade Policial vem investigando os representados pela
suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP), furto mediante fraude (art. 155, §4o, II, do CP), furto praticado em concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do CP), além de haver indícios da prática de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal; restou evidente, ainda, a prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pela supressão da liberdade da vítima no Estado de São Paulo
, e associação criminosa armada, os quais, somados, possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente a representação policial acostada aos autos e os documentos que a instruem, os quais indicam que
os investigados fazem parte de uma associação criminosa visando a prática de crimes contra o patrimônio
. Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça
em face da gravidade dos crimes supostamente por eles cometidos, aqui ressalto a existência de mais de 40 (quarenta) boletins de ocorrência registrados em face dos representados no Estado de Mato Grosso (parte deles já individualizados no Id. 58587178, fls. 36/37), bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos
. Outrossim, de acordo com a representação e documentos trazidos pela autoridade investigativa,
restou apurado que os representados encontram-se associados visando o cometimento do delito de delitos patrimoniais em vários municípios deste Estado e em outros Estados da Federação.
Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra terem os representados personalidades voltadas para a prática de crimes, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública. (...)”

Posteriormente, o Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos em 9/7/2021, para o fim de individualizar as condutas dos investigados, quando se consignou o seguinte quanto ao paciente:

“(...)
6.
LEANDRO RICARDO DE LIMA CAMARGO
: Integrante da Associação criminosa, atuou em nome da F.R. Transportes EIRELI no desvios de cargas no Município de Rondonópolis (Boletim de Ocorrência n. 2020.292980). Extrai-se do Boletim que o suspeito subtraiu duas cargas utilizando caminhões diferentes, sendo o de placas RAP-5F40 registrado em nome de Nadave Transportes Rodoviários Ltda – ME, e o de placa DYI-0D69, em nome de F.R. Transportes EIRELI, conforme Relatório de Investigação n. 57/2021 (Id. 58587180, fls. 01/17).
. (...)”

Ulteriormente, consoante se extrai das informações
, o
Juízo da 1a Vara de Paranatinga/MT declinoud a competência para julgar o feito ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, ao considerar os indícios da existência de organização criminosa envolvendo o paciente e todos os outros investigados.

Registra-se que os autos foram recebidos pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, o
qual ratificou todos os atos decisórios
e não decisórios, bem como foi recebida a denúncia e mantida a prisão preventiva do paciente, consoante fragmento das informações:

“(...)
Em 23.07.2021, o Juízo da 1a Vara de Paranatinga/MT, em 17.04.2020, ACOLHEU o requerimento ministerial e DECLINOU DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos da Resolução no 11/2017-TP.

Ressalto que o Inquérito Policial, bem como os autos conexos foram devidamente distribuídos nesta Especializada em 26.07.2021 e remetidos conclusos para análise.

Dessa forma, nos dias 02 e 03 de agosto de 2021, proferi decisão nos autos do Inquérito Policial no 1001718-65.2021.8.11.0044, bem como no Incidente de Representação da Prisão Preventiva no 1001813-95.2021.8.11.0044, respectivamente,
RECONHECENDO a competência deste Juízo para processar e julgar o feito, RATIFICANDO in totum os ATOS DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da 1a Vara de Paranatinga/MT,
e DETERMINANDO vista ao Ministério Público para conhecimento acerca da distribuição dos mesmos neste Juízo e providências necessárias (...)”.

Retornando os autos ao Ministério Público, este ofereceu denúncia em face do Paciente LEANDRO RICARDO DE LIMA CAMARGO e demais investigados, pelo cometimento, em tese, dos crimes de Organização Criminosa e Furto Qualificado, tendo o Paciente sido denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 2a, caput, da Lei 12850/13.

Informo que, em 23.08.2021, individualizadas as condutas e preenchidos os demais requisitos do art. 41 do CPP, RECEBI A DENÚNCIA e determinei a citação dos acusados para apresentarem as Reposta s à Acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Na mesma decisão, MANTIVE a PRISÃO PREVENTIVA decretada nos autos do Incidente no 1001813-95.2021.8.11.0044, em desfavor do
Paciente
e demais denunciados, eis que ainda se encontram presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos denunciados, não havendo alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, tampouco excesso de prazo para o oferecimento da denúncia a ensejar o relaxamento da prisão. (...)”

Neste cenário, compreendo que diante da complementação do decreto cautelar pela decisão dos embargos de declaração não há falar em ausência de individualização das condutas, pois o magistrado singular explicitou em que consistiria o envolvimento do paciente no universo investigativo.

Saliento que não há qualquer óbice à complementação da decisão judicial por meio de tempestivos embargos de declaração, notadamente se tratando de discussão cautelar, a qual pode ser revista a qualquer tempo. Aliás, o magistrado poderia não apenas complementá-la, mas, se fosse o caso, novamente decretá-la, ante a expressa provocação do Ministério Público.

Assim, em que pese as alegações do impetrante, a prisão preventiva imposta ao paciente
está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa
.

Neste sentido, cito recente julgado da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que decidiu
“
a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar
, com fulcro na garantia da ordem pública.
”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER O CICLO DELITIVO
. AGENTE SERIA O LÍDER DO GRUPO CRIMINOSO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM AS CORRÉS BENEFICIADAS PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. (...)

3. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior afirma que a
necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto pelas instâncias ordinárias, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública.
(AgRg no RHC 147.891/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe
22/10/2021)”

Para tanto, ou seja: interrupção das atividades do grupo criminoso, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade de eventuais crimes patrimoniais.

Convém consignar que aliado ao seu potencial agrícola, o Estado de Mato Grosso tem assistindo crescente aumento da criminalidade no âmbito das propriedades rurais, notadamente no contexto da pandemia em que os produtos agrícolas sofreram enorme valorização econômica. Infelizmente, na zona rural, as forças de segurança não conseguem oferecer a resposta estatal com a mesma efetividade das áreas urbanas, o que, somado ao alto valor agregado dos bens passíveis de ser subtraídos, certamente encoraja a prática de tais condutas.

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, registro que esta
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, já denegou diversos
habeas corpus

em relação aos demais corréus, pois entendeu pela legalidade das prisões cautelares.

Dessa forma, cotejando todas estas circunstâncias, compreendo que não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, revelando-se necessária a preservação da ordem pública. Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e na parte conhecida,
denego a ordem
pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021